Tribunal: TJSP
Processo: 2072144-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072144-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SIDNELSON
ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a liminar
anteriormente deferida e concederam a ordem para substituir a prisão preventiva
decretada pelas seguints medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo
para informar e justificar suas atividades e b) proibição de ausentar-se da Comarca
sem autorização judicial; (artigo 282 e artigo 319, incisos I e IV, todos do Código de
Processo Penal). v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072144-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.868
Habeas corpus no 2072144-40.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 27a Circunscrição Judiciária Presidente Prudente
Paciente: Sidnelson Alves da Silva
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Pleito liminar
deferido. Pequena quantidade de droga. Prisão preventiva que
se mostra excessiva. Constrangimento ilegal caracterizado.
Conduta, contudo, que demanda acautelamento. Imposição de
medidas alternativas ao cárcere. Liminar confirmada. Ordem
concedida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 27a Circunscrição
Judiciária Presidente Prudente - processo no 1500307-76.2020.8.26.0583.
Alega, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente
desde 15 de abril de 2020 pela suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei
Antidrogas.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porque: a) o
decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias concretas
do fato; b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum
libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas;
d) a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação, leva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072144-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
necessária libertação do paciente.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi deferido (fls. 147/150).
Dispensadas as informações, sobreveio o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
159/163).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, §1o, inciso II, c.c.
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Antidrogas, porque:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de
abril de 2020, por volta das 22h30min, na Rua Alcides Sanvezzo,
n° 118, Jardim Monte Mor, na cidade de Álvares Machado, nesta
Comarca, o DENUNCIADO: 1. Vendeu ou entregou, ainda que
gratuitamente, para o consumo dos usuários Clebison Vargas, José
Franciscodos Santos e Lucas Vargas de Sousa 02 (duas) porções
de cocaína, embaladas em invólucros plásticos, com massa
líquida total de 0,83g (oitenta e três centigramas), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16,
fotografia de fls. 48, laudo de constatação provisória de substância
entorpecente de fls. 54/57 e laudo de exame toxicológico definitivo
de fls. 166/168. 2. Guardava e tinha em depósito, 02 (duas)
porções de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida por
maconha, embaladas em invólucros plásticos, com massa total
líquida de 6,95g (seis gramas e noventa e cinco centigramas), para
fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072144-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, fotografias de fls.
46/47, laudo de constatação provisória de substância entorpecente de
fls. 50/53 e laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 163/165.”.
No caso em tela, a despeito de o paciente ostentar mau antecedente pela
prática do delito de tráfico de drogas e reincidência pelos delitos de posse de
droga para uso pessoal e posse ilegal de arma de fogo, Foram apreendidas
pequenas quantidades de Cannabis sativa em sua residência (duas porções com
peso líquido de 6,95 gramas) e de cocaína em um campo de futebol público,
apontado por denúncias anônimas (duas porções com peso líquido de 0,89
gramas).
Destaco que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva
(fls. 131/136) foi fundamentada na gravidade abstrata do delito, fomentador da
prática de outros crimes, bem como nos antecedentes do paciente. Tais
argumentos, principalmente o segundo, embora relevantes, não se mostram
suficientes para decretação do cárcere preventivo, isso porque não permitem
aferir a efetiva gravidade concreta da conduta.
Dessa forma, considerando a reduzida quantidade de droga apreendida, a
prisão preventiva afigura-se, in casu, medida excessiva. Tal realidade, todavia,
não implica ausência de cautelaridade.
Desse modo, presente cautelaridade remanescente, recomenda-se a
manutenção das medidas cautelares alternativas impostas quando da apreciação
do pedido liminar, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para
informar e justificar suas atividades e b) proibição de ausentar-se da Comarca
sem autorização judicial; (artigo 282 e artigo 319, incisos I e IV, todos do
Código de Processo Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072144-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida, concede-
se a ordem para substituir a prisão preventiva decretada pelas medidas
cautelares acima mencionadas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator